Tribunal: STM
Processo: 7000223-39.2022.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. FURTO DE USO. ART. 241, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. OFENSA À DISCIPLINA E À HIERARQUIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SURSIS PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. CONCESSÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 241, parágrafo único, do CPM, resta evidenciada a prática de furto de uso de veículo automotor pertencente a companheiro de farda.
A alegação de estado de necessidade demanda a comprovação, nos autos, da situação de perigo atual e inevitável, e a ausência de elementos probatórios idôneos a atestar tais circunstâncias obsta o reconhecimento da referida causa excludente de ilicitude. Além disso, era perfeitamente exigível conduta diversa, já que se fosse real o estado de necessidade, poderia ter procurado outros meios para resolver o problema.
Inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito da Justiça Militar nos casos desse jaez, sobretudo porque presente elevada reprovabilidade da conduta e manifesta ofensa aos princípios da hierarquia, da disciplina e da confiança, que devem reger as relações entre os membros das Forças Armadas.
Verificado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 626 do CPPM, impõe-se a reforma parcial da Sentença para a sua concessão, não constituindo óbice legal eventual descumprimento anterior de condições impostas no curso da suspensão condicional do processo, instituto inaplicável na Justiça Militar por expressa vedação do art. 90-A da Lei n.º 9.099/95.
Recurso parcialmente provido. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000223-39.2022.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS PEREIRA BARBOSA GOMES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DEFENSIVO, TÃO SOMENTE PARA CONCEDER AO
RÉU O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PELO
PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETUADA A ALÍNEA "A",
ACRESCIDO O DEVER DE COMPARECER TRIMESTRALMENTE EM JUÍZO,
MANTENDO ÍNTEGROS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA E
DESIGNOU O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª
CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, DE ACORDO COM O
PREVISTO NO ART. 611 DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000223-39.2022.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: LUCAS PEREIRA BARBOSA GOMES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. FURTO DE USO. ART.
241, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. ESTADO DE NECESSIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. OFENSA À DISCIPLINA E À HIERARQUIA.
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
SURSIS
PENAL.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ÓBICE
LEGAL. CONCESSÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 241,
parágrafo único, do CPM, resta evidenciada a prática de furto de uso de veículo
automotor pertencente a companheiro de farda.
A alegação de estado de necessidade demanda a comprovação, nos autos, da
situação de perigo atual e inevitável, e a ausência de elementos probatórios
idôneos a atestar tais circunstâncias obsta o reconhecimento da referida causa
excludente de ilicitude. Além disso, era perfeitamente exigível conduta diversa,
já que se fosse real o estado de necessidade, poderia ter procurado outros meios
para resolver o problema.
Inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito da Justiça Militar nos casos
desse jaez, sobretudo porque presente elevada reprovabilidade da conduta e
manifesta ofensa aos princípios da hierarquia, da disciplina e da confiança, que
devem reger as relações entre os membros das Forças Armadas.
Verificado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da suspensão
condicional da pena, nos termos do art. 626 do CPPM, impõe-se a reforma
parcial da Sentença para a sua concessão, não constituindo óbice legal eventual
descumprimento anterior de condições impostas no curso da suspensão
condicional do processo, instituto inaplicável na Justiça Militar por expressa
vedação do art. 90-A da Lei n.º 9.099/95.
Recurso parcialmente provido. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000223-39.2022.7.01.0001
40001370451 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso defensivo, tão somente
para conceder ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois)
anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a
alínea "a", acrescido o dever de comparecer trimestralmente em Juízo, mantendo íntegros os
demais termos da Sentença recorrida e designou o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM para presidir a audiência admonitória, de acordo com o previsto no art.
611 do CPPM.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor do
Acusado ex-Cb Ex LUCAS PEREIRA BARBOSA GOMES, condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 241, parágrafo único, do Código Penal Militar, em regime
aberto, sem direito ao sursis e com o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia assim narra a conduta delituosa:
"(...) Revelam os autos que o ora denunciado, subtraiu, de dentro do armário, as chaves da
motocicleta Honda XRE 300, placa LTZ 9B19, de cor verde, de propriedade do 3º Sargento
Pedro Ivo de Souza Rodrigues e utilizou a motocicleta pelo período do dia 13 ao dia 18 de
novembro de 2021, sem o consentimento do ofendido, o Sgt Pedro Ivo, (evento 1).
O 3º Sargento Pedro Ivo de Souza Rodrigues, foi designado para participar da "Operação
Membeca" em Resende/RJ, razão pela qual deixou a sua motocicleta estacionada no
estacionamento de Sargento do 31º GC (Es) do dia 13/11/2021 ao dia 18/11/2021, e guardou a
chave da motocicleta dentro do seu armário trancado, no alojamento de Sargentos da 3ª
Bateria de Obuses.
O ora acusado disse em seu interrogatório, que estava de serviço de Cabo da Guarda no dia
12/11/2021 e verificou que o armário do 3º Sargento Pedro Ivo estava com as portas abertas e
com o cadeado aberto. Após a liberação do serviço, no dia 13/11/2021, foi ao alojamento dos
sargentos e pegou a chave da motocicleta Honda XRE 300, placa LTZ 9B19, de cor verde, de
propriedade do 3º Sargento Pedro Ivo.
A materialidade do delito de furto de uso encontra-se demonstrada pelas imagens do
aplicativo rastreador de veículo "Movit" que comprovam que o trajeto final dos percursos foi
a Rua Bahia nº 31, Parque Vila Nova em Duque de Caxias- RJ, local de residência do CB
LUCAS PEREIRA BARBOSA GOMES (evento 1, fls. 11/14).
A autoria, por seu turno, restou inquestionável pela prova oral produzida por ocasião dos
depoimentos das testemunhas e a confissão do denunciado.
Assim agindo, livre e conscientemente, o denunciado incorreu na prática do delito de furto de
uso, previsto no artigo 241, parágrafo único, do Código Penal Militar.
7000223-39.2022.7.01.0001
40001370451 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar, uma vez autuada e recebida a presente
exordial acusatória, a citação de Lucas Pereira Barbosa Gomes para ser processado e
julgado como incurso nas sanções do artigo 241, parágrafo único, do Código Penal Militar,
tendo em vista que o ora Denunciado não tinha o desiderato de se apropriar ou desviar a
moto, restituindo a mesma no mesmo local do estacionamento após o uso (processo 7000223-
39.2022.7.01.0001/RJ, evento 1, DENUNCIA1)”.
Entre os documentos que constam no IPM (IPM nº
7000108-
18.2022.7.01.0001), destacam-se os seguintes: Portaria (evento 1, doc. 02, fls. 02/06);
Imagens de mapas captadas pelo aplicativo Movit, nas quais constam os trajetos realizados na
motocicleta entre os dias 13 e 18 de novembro de 2021 (evento 1, doc. 02, fls. 09/11);
Certificado de Registro e Licenciamento da motocicleta Placa LTZ9B19 (evento 1, doc. 03,
fl. 06); Cópia da Carteira de Habilitação de Pedro Ivo de Souza Rodrigues (evento 1, doc. 03,
fl. 07); Cópia do Boletim Interno constando Escala de Serviço do Cb Ex Lucas Pereira
Barbosa Gomes (evento 1, doc. 03, fls. 08-11); Termo de Inquirição do Ofendido 3º Sgt Ex
Pedro Ivo de Souza Rodrigues (evento 1. Doc. 03, fls. 12/14); Termo de Inquirição do
Indiciado (evento 1, doc. 03, fls. 14/15); Termo de Inquirição de Testemunha Sd EV Ryan
Nunes Almeida de Souza (evento 1, doc. 04, fls. 01-02); Termo de Inquirição de Testemunha
3º Sgt Ex Luiz Henrique Vieira da Silva (evento 1, doc. 03, fls. 16/17); Termo de Inquirição
de Testemunha 3º Sgt Mateus Duarte Teixeira Vinter (evento 1, doc. 03, fls. 18/19); Termo de
Inquirição de Testemunha Sd EV Ryan Nunes Almeida de Souza (evento 1, doc. 04, fls. 01-
02); Relatório (evento 1, doc. 04, fls.06/09); Solução (evento 1, doc. 02, fl. 01).
A Denúncia foi oferecida no dia 17/3/2022 e recebida dia 29/3/2022 (IPM nº
7000108-18.2022.7.01.0001/RJ, evento 10, doc. 01).
O Acusado foi citado em 27/4/2022 (processo 7000223-39.2022.7.01.0001/RJ,
evento 25, doc. 01).
Em audiência realizada dia 18/5/2022, foram ouvidos o Ofendido, 3º Sgt Pedro
Ivo de Souza Rodrigues, e a testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, 3º Sgt
Mateus Duarte Teixeira Vinter (processo 7000223-39.2022.7.01.0001/RJ, evento 34, doc. 01).
Conforme Boletim Interno nº 139/2022, o Acusado ex-Cb Lucas Pereira
Barbosa Gomes, foi licenciado no dia 1º/8/2022, por término de tempo de serviço militar
(evento 81, doc. 01, fl. 06).
No dia 15/8/2022, em audiência, por se tratar de ex-militar, a Promotora Militar
apresentou a proposta do sursis, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95
1, tendo o Réu aceitado
o acordo. Assim, por unanimidade, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu
aplicar ao caso a suspensão condicional do processo e do prazo prescricional, com fulcro no
art. 89 da Lei nº 9.099/95, sob as condições do art. 626 do CPPM, exceto a alínea “a”, com
comparecimento trimestral em juízo (evento 85, doc. 01), dispensando a oitiva das
testemunhas ministeriais presentes.
No dia 12/12/2022, foi certificado que o Acusado não se apresentou de forma
virtual em 15/11/2022, apesar das tentativas de contato (evento 110).
7000223-39.2022.7.01.0001
40001370451 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União requereu a intimação pessoal do ex-militar para
regularizar o comparecimento (evento 118), sendo ele intimado por oficial de justiça em
3/3/2023 (evento 120).
O Acusado apresentou-se em 9/3/2023 perante a 3ª Auditoria da 1ª CJM,
justificando o não comparecimento anterior na data de 15/11/2022 (evento 121).
Foi certificado no dia 25 de maio de 2023, que o Acusado deixou de apresentar-
se novamente no dia aprazado, 15/5/2023 (evento 129).
A Defensoria Pública da União requereu fixação de nova data para
comparecimento do Acusado, em razão de problemas de saúde que o seu genitor enfrentava
(evento 134).
Em 10/7/2023, foi concedido prazo para a regularização da apresentação
(evento 141), sendo designado o comparecimento no dia 21/7/2023 (evento 142).
Em 4/8/2023, foi certificado que o Acusado, mais uma vez, não se apresentou
na data marcada (evento 146).
Foi designado o dia 17/10/2023 para a deliberação pelo Conselho sobre a
revogação da suspensão condicional do processo (evento 156).
Em audiência realizada no dia 17/10/2023, o Conselho Permanente de Justiça,
por unanimidade, decidiu revogar o sursis processual, com fulcro no art. 89, § 4º, da Lei nº
9.099/95
2, dando prosseguimento ao processo, decretando a revelia do Acusado, em razão de
sua ausência (eventos 165, 167 e 168).
No dia 26/1/2024, foi determinada vista à Defensoria Pública da União para fins
dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal Militar (evento 197). A DPU deixou de
apresentar resposta à acusação, para evitar prejuízo às teses que seriam desenvolvidas em
sede de alegações escritas (evento 201).
Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, Sgt
Mateus Duarte Teixeira Vinter e ex-Sd Ex Ryan Nunes Almeida de Souza. O MPM declarou-
se satisfeito com a prova testemunhal (evento 214).
A DPU não arrolou testemunhas (evento 218).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defensoria
Pública da União nada requereram (eventos 224 e 226).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do
Acusado ex-Cb Ex Lucas Pereira Barbosa Gomes, nas sanções do art. 241 do Código Penal
Militar (evento 231).
Nas alegações escritas, a Defensoria Pública da União pugnou pelo
reconhecimento da atipicidade material da conduta, nos termos do art. 439, alínea b, do
CPPM, e requereu a absolvição do Acusado, com base no princípio da insignificância,
7000223-39.2022.7.01.0001
40001370451 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alegando tratar-se de um fato que não ofendeu os princípios da hierarquia e da disciplina,
considerando, ainda, que o assistido não presta mais serviço militar (evento 240).
Em Sessão realizada no dia 16/7/2024, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o
Acusado ex-Cb Ex Lucas Pereira Barbosa do Santos Gomes, nas sanções do art. 241, à pena
de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, sem direito a suspensão condicional da
pena, haja vista que o benefício havia sido concedido, e o Acusado descumpriu as condições
impostas, porém, com direito de recorrer em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada no dia 22/7/2024 (evento 258, doc. 01).
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso
de Apelação (evento 264).
Em suas Razões, pugna pela devolução plena ao Tribunal de toda a matéria de
fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça. Requer a
aplicação do princípio da insignificância, por ausência de lesão ao bem jurídico. Argumenta,
ainda, que o Réu não agiu com dolo, mas sim em estado de necessidade, por se tratar de uma
situação de emergência que envolvia a saúde de sua filha, o que teria sido confirmado pelas
testemunhas ouvidas. E requer a aplicação dos institutos do estado de necessidade e da
inexigibilidade de conduta diversa, além da insignificância.
A DPU prequestiona, para fins de acesso às instâncias superiores, todas as teses
e respectivos dispositivos constitucionais sustentados.
Ao fim, requer a reforma da Sentença, absolvendo-se o Acusado das sanções do
art. 241 do Código Penal Militar (evento 271).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pelo desprovimento do
Apelo defensivo, pleiteando a manutenção da Sentença recorrida (evento 274, doc. 01).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS,
manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pronunciou-se pelo
seu desprovimento.
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defesa do ex-Cb Ex LUCAS PEREIRA BARBOSA GOMES
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª
CJM que o condenou a pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 241,
parágrafo único, do Código Penal Militar, em regime aberto, sem direito ao sursis e com o
direito de apelar em liberdade.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
7000223-39.2022.7.01.0001
40001370451 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, em que pese o esforço defensivo, o pedido não merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre responder à Defesa que o efeito devolutivo da apelação
guarda limites no que foi pedido nas razões do recurso, exceto em matérias de ordem pública,
cognoscíveis de ofício, conforme pacificada jurisprudência desta Corte Castrense, as quais
não passarão incólume pelo Relator.
No mérito, a dinâmica dos fatos encontra-se relatada em pormenores na
Denúncia, no Relatório e na Conclusão do IPM, além de ser constatada pelas declarações das
testemunhas, tanto na fase do IPM quanto em Juízo, e do Acusado, então Cb Ex LUCAS
PEREIRA BARBOSA GOMES, que, no IPM, confirmou ter de fato usado a motocicleta do
colega de caserna sem sua autorização, por vários dias, para resolver problemas de ordem
particular.
Segundo consta dos autos, por meio do DIEx nº 201-3ª BO/31 GAC(ES), de 19
de novembro de 2021, o 3º Sgt PEDRO IVO DE SOUZA RODRIGUES relatou que no dia
18 de novembro de 2021, ao retornar da Operação Membeca, que foi realizada entre os dias
10 e 18 de novembro daquele ano, recebeu notificações via aplicativo de celular relativas a
trajetos realizados com sua motocicleta, modelo Honda XRE 300, placa LTZ 9B19, de cor
verde, a qual tinha deixado estacionada no estacionamento de Sargentos do 31º GAC (ES)
durante o período da Operação.
Conforme apurado pelo aplicativo rastreador do veículo, constava como trajeto
final dos percursos o local de residência do Réu.
A chave teria sido retirada do armário do Ofendido - que o tinha deixado
trancado com o cadeado - mediante corte da aldabra do armário.
O Réu não foi ouvido em Juízo, tendo sido declarada sua revelia.
Isso porque, apesar de receber o benefício do sursis processual previsto na Lei
nº 9.099/95 - registre-se, não aplicável à Justiça Militar, conforme Súmula nº 9 do STM e
vedação contida na própria lei -, descumpriu os termos da benesse, deixando de se apresentar
ao Juízo nos dias aprazados, sem fornecer justificativas.
Entretanto, no IPM, já havia confirmado que pegou a chave da moto no armário
do colega e usou o veículo sem autorização do proprietário. Que quando se encontrava de
serviço de cabo da guarda no dia 12 de novembro verificou que o armário do Ofendido estava
aberto. No dia 13, após a liberação do serviço, foi ao alojamento e pegou a chave para chegar
mais rápido em casa, pois sua esposa havia informado que a filha caiu e quebrou um dente.
Que no período de 13 a 18 de novembro ficou usando a motocicleta para chegar ao quartel e
voltar para casa ao final do expediente, além de outras necessidades (evento 1 – auto3 IPM
7000108-18.2022.7.01.0001).
A prova testemunhal corrobora a confissão extrajudicial.
O Sgt Temporário Luiz Henrique Vieira da Silva, no IPM, declarou que viu o
Ofendido trancar o armário e guardar a chave na bolsa antes de partir para a missão. Declarou
que, ao voltar da missão, o Ofendido devolveu a arma e foi para o alojamento, ocasião em
7000223-39.2022.7.01.0001
40001370451 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que verificou que o armário estava aberto. E que houve comentários de que a motocicleta
estava ficando no estacionamento de cabos e soldados durante o período da missão.
O Sgt Mateus Duarte Teixeira Vinter declarou, em Juízo, que:
[...] no dia em que o depoente estava de serviço, notou que a motocicleta do Ofendido não
estava no local; que, no dia que saiu de serviço, a motocicleta estava no local em que o
Ofendido sempre estacionava; que, quando o Ofendido voltou da missão, assim que o
depoente o viu, perguntou se ele havia emprestado a motocicleta a alguém, tendo ele
respondido negativamente; que o depoente avisou ao Ofendido que alguém pegou a
motocicleta; que até então o Ofendido não sabia quem era e verificou no GPS pelo celular;
que não sabia que o Cabo Lucas Pereira Barbosa Gomes havia pegado a motocicleta; que
chegou a conversar com o Acusado após o fato; que o Acusado falou que pegou a moto para ir
ao hospital com a filha dele; que não sabe informar se o Acusado usou a motocicleta mais de
uma vez, apenas pode informar que o Acusado pegou a moto no dia que o depoente estava de
serviço; que esse foi um dia antes de o pessoal voltar da Operação da Membeca.
O Ofendido, Sargento Pedro Ivo de Souza Rodrigues, declarou:
que não tinha nada contra o Acusado; que eram companheiros de trabalho; que não havia
emprestado a motocicleta anteriormente; que o Acusado pediu emprestado a motocicleta ao
declarante e não emprestou porque sabia que o acusado não tinha habilitação; que a
motocicleta Honda XRE 300 era do declarante; que, em 12 de novembro de 2021, o
declarante foi para campo, permanecendo por 07 dias; que, quando voltou, o aplicativo da
motocicleta acusou que havia sido ligada e desligada; que foi averiguar e havia muitos pontos
parados em um local fixo; que foi ver no número de chamada e viu que era o nome da rua e o
número da casa do Acusado; que o declarante conversou com o Acusado e ele confessou ter
pegado a motocicleta, por um dia, para tentar socorrer a filha; que o Acusado disse que a
filha passou mal e pegou a moto para ir à sua casa; que, quando o declarante foi averiguar no
aplicativo, mostrou que o Acusado pegou a moto por mais de um dia; que a motocicleta estava
dentro do quartel; que a chave estava dentro do armário trancada; que o declarante levou a
chave do armário para o campo e quando voltou, o armário estava sem o cadeado; que, onde
entrava o cadeado, havia um pequeno corte na lateral; que o Acusado não falou se arrombou
o armário e nem o declarante perguntou, pois estava preocupado em saber o porquê do
Acusado ter pegado a chave da motocicleta; que o Acusado só mudou o conteúdo do tanque;
que não teve prejuízo; que o declarante não conversou mais com o Acusado.
E como bem fundamentou a Sentença:
(...) Apesar de o réu não ter sido ouvido em juízo, restou plenamente comprovada a prática
delitiva. Ele, diante da ausência de companheiro de farda, furtou veículo automotor,
utilizando-a por 05 dias, restituindo-o no local onde se encontrava.
As declarações do ofendido são incontestes, o réu pedira a moto emprestada, o que lhe foi
negado, pois não tinha habitação para tal. Os prints de tela do aplicativo ao qual a moto
estava vinculada demonstram a saída do veículo, por mais de uma vez, durante a participação
Sargento Pedro Ivo em exercício no campo. O réu reconheceu, para a vítima e para uma
testemunha, a utilização desautorizada da moto, alegando que o fizera para socorrer sua filha,
mencionando apenas uma saída, o que não corresponde com que se encontra nos autos.
Assim, materialidade e autoria comprovadas, não há outro caminho a seguir a não ser o da
condenação.
Em suas Razões, a Defesa alega que o Réu agiu em estado de necessidade, não
podendo ser-lhe exigida conduta diversa, por se tratar de uma situação de emergência que
envolvia a saúde de sua filha, o que, segundo a Defesa, teria sido confirmado pelas
7000223-39.2022.7.01.0001
40001370451 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunhas.
Entretanto, as testemunhas apenas se reportaram às alegações que o Réu havia
lhes feito, mas não confirmaram a real existência do estado de necessidade. Assim, nada há
nos autos que comprove essa situação de emergência. Aliás, o próprio Réu, quando ouvido no
IPM, declarou que sua esposa lhe disse que a filha quebrou um dente, e que esperou o final
do expediente para pegar a motocicleta, de modo a chegar mais rápido em casa.
Dessa forma, ele não saiu da OM em estado de necessidade, para socorrer a
filha, momentaneamente, para logo após regressar, o que poderia causar dúvidas no espírito
do julgador quanto à condenação.
Ao revés, o Réu usou a motocicleta do Ofendido diversas vezes no período em
que este estava em missão, o que demonstra a inexistência de perigo certo e atual a amparar
sua conduta.
Era-lhe perfeitamente exigível conduta diversa. Fosse real o estado de
necessidade, poderia ter procurado outros meios para resolver o problema, inclusive de forma
mais rápida, até mesmo solicitando autorização para sair mais cedo do quartel, mas preferiu
aguardar e incursionar na conduta delituosa.
A Defesa requer, ainda, a aplicação do princípio da insignificância, por
ausência de lesão ao bem jurídico, pois não houve qualquer prejuízo ao Ofendido e nem à
hierarquia e à disciplina, uma vez que o Réu não é mais militar.
Assim, segundo alega, o não reconhecimento da insignificância ofenderia os
princípios constitucionais da anterioridade da lei penal, da dignidade da pessoa humana, da
razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.
Aqui também não lhe assiste razão.
Inicialmente, diga-se que o tipo penal descrito no art. 241 do CPM não exige
para sua configuração que haja qualquer tipo de prejuízo ao Ofendido. Como leciona Jorge
Cesar de Assis, “A finalidade da lei penal, ao tipificar o furto de uso, foi de proteger o
patrimônio alheio, de forma ampla, contra toda e qualquer espécie de ofensa ou violação da
propriedade e da vontade do possuidor”. (Comentários ao Código Penal Militar. Curitiba:
Juruá Editora, 11ª Edição, 2022, p. 640).
Ademais, a conduta foi extremamente reprovável, eis que a chave da
motocicleta foi retirada de dentro do armário do Ofendido, colega de farda, durante o período
que ele estava em missão, acreditando que poderia ficar despreocupado ao deixar seu veículo
estacionado na OM. Com o seu proceder, o Réu feriu a relação de confiança que deve existir
entre militares, fundamental e essencial para o bom desempenho dos trabalhos dentro da
caserna e para a manutenção das normas que necessitam e têm como base a hierarquia e a
disciplina militares, não sendo possível o reconhecimento da insignificância. E, nesse sentido,
em nada interfere o seu licenciamento após os fatos.
Cumpre transcrever o entendimento perfilhado pela douta Procuradoria-Geral
da Justiça Militar:
7000223-39.2022.7.01.0001
40001370451 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) De mais a mais, não há que se cogitar na aplicação do princípio da bagatela ou
insignificância, donde se destaca a reprovabilidade do comportamento e a ofensividade da
conduta.
A conduta em tela não pode ser aferida apenas sob o ponto de vista econômico.
No caso em tela, o apelante vulnerou os valores da ética, probidade e lealdade, bens jurídicos
singulares no âmbito do direito militar.
Com efeito, o apelante é imputável, tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta e lhe era
exigível comportamento diverso, máxime por se tratar de militar, cuja violação ao dever de
lealdade para com a Administração castrense vulnera, de modo insofismável, a hierarquia e a
disciplina, princípios norteadores da vida na caserna.
Ora, o episódio vertente suscita as mais deletérias consequências para a disciplina, para a
hierarquia e lealdade que instam balizar as relações da caserna, tudo frontalmente
transgredido pelo acusado (...)
Dessarte, não se pode pretender justificar o comportamento em questão, como se somente
violasse o patrimônio militar. (...).
No caso, a autoria e a materialidade restaram incontestes. O Réu tinha
conhecimento da ilicitude do seu proceder e poderia agir conforme o Direito. O fato por ele
praticado encontra-se descrito como crime, e subsumiu-se perfeitamente à descrição do tipo
penal.
E nem se argumente que o não reconhecimento da insignificância do caso vem a
macular qualquer dispositivo constitucional.
O princípio da anterioridade da lei penal, previsto no art. 5º, inc. XXXIX, da
Constituição Federal, exige que a conduta praticada esteja descrita em lei como criminosa
antes de sua prática. Só assim, se tal conduta já estiver descrita em lei como crime, e ainda, se
essa lei já estiver vigente na época em que praticado o fato, é que o agente poderá ser punido
criminalmente por essa conduta. Exatamente como ocorreu na hipótese.
A pena foi justa, adequada e proporcional ao delito, eis que fixada em 2 (dois)
meses, um pouco acima do mínimo previsto no caput do art. 241 do CPM (trinta dias). Para
tanto, o aumento restou fundamentado na Sentença, devido ao fato de o Réu ter ficado com a
moto do Ofendido por mais de 5 (cinco) dias. E foi aplicado o aumento de metade (um mês)
na terceira fase, por se tratar de veículo motorizado, nos exatos termos do parágrafo único do
mesmo artigo, tornando-a definitiva em 3 (três) meses de detenção. Tudo devidamente
fundamentado pelo Juízo.
Ao Acusado foram deferidos todos os meios de prova no direito admitidos,
sendo-lhe franqueada a mais plena defesa. E se não obteve maiores benefícios foi porque
desdenhou do que, ainda que contra a lei, lhe foi deferido na primeira instância, qual seja, o
sursis processual.
Como demostrado, não há que se falar em ofensa a qualquer dos princípios
apontados pela Defesa em suas razões recursais.
7000223-39.2022.7.01.0001
40001370451 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não há, portanto, como acolher os argumentos defensivos. O delito foi
provado e confessado. Ainda que extrajudicialmente, uma vez que não ratificada em Juízo,
tendo em vista a revelia do Réu, a sua confissão foi corroborada pelos demais elementos de
prova constante dos autos. E na ausência de excludente de culpa ou de crime, é de ser
mantida a condenação operada pelo Juízo a quo.
Não obstante, a Sentença recorrida merece reforma no que se refere à não
concessão do sursis penal.
Ao proceder à fixação da pena, restou consignado pelo Juízo:
ISTO POSTO, resolve o Conselho Permanente de Justiça, sem divergência de
votos, JULGAR procedente a pretensão punitiva para, em consequência, CONDENAR o ex-
Cabo do Exército LUCAS PEREIRA BARBOSA GOMES, com fundamento no artigo 241,
parágrafo único, do Código Penal Militar.
Para tanto, fixa a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, pois o acusado permaneceu com
a moto do ofendido por 05 dias. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira
fase, a pena deve ser aumentada da metade, por se tratar de veículo motorizado, tornando-se
a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, diante da inexistência de causa de
diminuição.
Fixa o regime aberto para cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“c”, do Código Penal, concedendo-lhe o direito a apelar em liberdade.
Deixa de aplicar a suspensão condicional da pena, considerando que o benefício da
suspensão foi concedido, mas, em uma quebra de confiança, deixou de cumprir as condições
impostas. Não merece essa segunda oportunidade.
A suspensão condicional da pena constitui direito público subjetivo do réu
quando preenchidos os requisitos do art. 84 do Código Penal Militar, quais sejam: a) a pena
privativa de liberdade for de até 2 anos; b) o sentenciado não ter sido condenado em crime
anterior à pena privativa de liberdade; c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, autorizarem a
concessão do benefício. Tais requisitos encontram idêntica previsão no art. 606 do CPPM.
No presente caso, a pena aplicada é inferior a 2 (dois) anos, o Apelante não é
reincidente, conforme folha de antecedentes criminais (Evento 10 da APM nº 7000223-
39.2022.7.01.0001), bem como as circunstâncias pessoais e do crime autorizam a concessão
do benefício.
Dessa forma, o Apelante preenche, integralmente, os requisitos legais
estabelecidos no ordenamento jurídico para a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena.
O Conselho Permanente de Justiça deixou de aplicar o referido benefício, pois o
Apelante teria descumprido requisito da suspensão condicional do processo, prevista no art.
89 da Lei nº 9.099/95, e que foi concedida no curso da Ação Penal Militar pelo Juízo de
forma contrária à referida lei.
7000223-39.2022.7.01.0001
40001370451 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, referido fundamento carece de amparo legal, uma vez que não se
encontra previsto entre os requisitos exigidos para a concessão da suspensão condicional da
pena, motivo pelo qual não deve prevalecer.
Imperioso reiterar que a suspensão condicional do processo não se aplica aos
processos da Justiça Militar, conforme proibição expressa no art. 90-A da Lei nº 9.099/95.
Dessa forma, há de ser reformada a Sentença nessa parte, para conceder ao
Apelante o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, mediante o
cumprimento das exigências ínsitas ao art. 626 do CPPM, excluída a alínea “a”, e com a
obrigatoriedade do comparecimento trimestral ao Juízo de primeira instância.
Isso posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso defensivo, tão
somente para conceder ao Réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de
2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuada a alínea “a”, acrescido o dever de comparecer trimestralmente em Juízo, mantendo
íntegros os demais termos da Sentença recorrida. Designo o Juiz Federal da Justiça Militar da
3ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a audiência admonitória, de acordo com o previsto no
art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370451v2 e do código CRC f2981734.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 24/04/2025, às 18:09:37
1. Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o
Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
2. Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o
Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).[...]§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o
acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
7000223-39.2022.7.01.0001
40001370451 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000223-39.2022.7.01.0001/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000223-39.2022.7.01.0001/RJ
APELANTE: LUCAS PEREIRA BARBOSA GOMES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que, por
unanimidade, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União para deferir o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
nas condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, designando-se o
Juízo prolator da Sentença para presidir audiência admonitória e mantendo-se íntegros os
demais termos do decisum recorrido.
O recurso é tempestivo e cabível, sendo interposto por parte legítima e
interessada. Logo, deve ser conhecido.
A Defensoria Pública da União se insurgiu contra Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, datada de 22/7/2024, que condenou o apelante por crime previsto no art. 241,
parágrafo único, do CPM.
Em suas razões recursais (evento 271 da APM), a defesa ventilou as teses
sintetizadas abaixo:
i. Reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada ao recorrente,
com suporte no princípio da insignificância, pois a moto foi devolvida sem
avaria; e
ii. Ausência de dolo específico à subtração de veículo para uso momentâneo. A
conduta se deu por necessidade emergencial de conduzir sua filha ao hospital,
configurando estado de necessidade porquanto inexigível conduta diversa.
Por sua vez, em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou
hipótese de absolvição, com amparo no princípio da insignificância, ao advertir que, para fins
de incidência da norma incriminadora prevista no art. 241, parágrafo único, do Código Penal
Militar, pouco importa a ausência de avarias ou de prejuízo suportado pelo proprietário do
bem.
Ademais, ressaltou registro, em sistema de GPS, de reiterados deslocamentos
feitos pelo sentenciado com a motocicleta, enaltecendo que o ofendido já havia negado
pedido do apelante para utilizar o veículo dada a sua inabilitação para conduzi-lo.
Do cotejo dos argumentos listados acima, entendo que o apelo não deve ser
provido.

7000223-39.2022.7.01.0001
40001369092 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS.
A conduta perpetrada pelo recorrente é típica e antijurídica, coadunando-se com
o previsto no art. 241, parágrafo único, do Código Penal Militar.
No concernente à autoria, essa restou comprovada por meio da confissão
externada pelo sentenciado em fase inquisitiva (evento 1, doc. 1, página 18, do APF), in
verbis:
“(...) Perguntado se tem conhecimento sobre o fato narrado na Portaria nº. 73/21-
Jus/S1/31ºGAC (Es), de 25 de novembro de 2021, respondeu que sim, Perguntado como era a
relação afetiva e profissional com o Sgt Pedro Ivo, respondeu que tinha amizade, que foram
formados na mesma turma e que conviveram bastante tempo na mesma subunidade.
Perguntado se foi o responsável pelos percursos realizados com a motocicleta do Sgt Pedro
Ivo no período de 13 a 18 de novembro de 2021, respondeu que sim. Perguntado como e
quando conseguiu encontrar a chave da ignição da motocicleta do Sgt Pedro Ivo, respondeu
que estava de serviço de cabo da guarda no dia 12 de novembro e verificou que o armário do
Sgt Pedro Ivo estava com as portas abertas com o cadeado aberto. No dia 13 de novembro,
logo após a liberação do serviço, foi ao alojamento dos sargentos e pegou a chave.
Perguntado se havia pedido autorização para utilizar a motocicleta do Sgt Pedro Ivo nesse
período, respondeu que não, que não conseguiu entrar em contato com ele, pois estava sem
telefone. Perguntado qual foi o motivo de ter usado a motocicleta do Sgt Pedro Ivo sem
autorização, respondeu que no dia 13 de novembro, entrou em contato com sua esposa através
de ligação de facebook, pelo celular do Sd EV Garcia, e a mesma informou que sua filha havia
caído e quebrado um dente. Após isso, pegou a motocicleta para chegar mais rápido em casa.
Durante esse período, ficou usando a motocicleta para chegar ao quartel e voltar para casa
ao final do expediente, além de outras necessidades. (...)”. (Grifo nosso).
A despeito de sua revelia durante a instrução do feito, a confissão registrada no
IPM foi corroborada pelas provas testemunhais colhidas em audiência:
Sargento Pedro Ivo de Souza Rodrigues (vítima):
(...) “que não tinha nada contra o acusado; que conhecia o acusado; que eram companheiros
de trabalho; que não havia emprestado a motocicleta anteriormente; que o acusado pediu
emprestado a motocicleta ao declarante e não emprestou porque o acusado não tinha
habilitação; que a motocicleta Honda XRE 300 era do declarante; que, em 12 de novembro
de 2021, o declarante foi para campo, permanecendo por 07 dias; que, quando voltou, o
aplicativo da motocicleta acusou que havia sido ligada e desligada; que foi averiguar e havia
muitos pontos parados em um local fixo; que foi ver no número de chamada e viu que batia
com um número próximo a casa do acusado; que era o nome da rua e o número da casa do
acusado; que o declarante percebeu que haviam pego a motocicleta; que o declarante
conversou com o acusado e ele confessou ter pegado a motocicleta, por um dia, para tentar
socorrer a filha; que o acusado disse que a filha passou mal e pegou a moto para ir à sua
casa; que, quando o declarante foi averiguar no aplicativo, mostrou que o acusado pegou a
moto por mais de um dia; que percebeu que o acusado pegou a motocicleta no período em que
o declarante estava no campo; que a motocicleta estava dentro do quartel; que a chave estava
dentro do armário trancada; que o declarante levou a chave do armário para o campo; que,
quando voltou, o armário estava sem o cadeado; que, onde entrava o cadeado, havia um
pequeno corte na lateral; que o acusado não falou se arrombou o armário; que o acusado não
falou ao declarante nada sobre ter arrombado o armário, nem o declarante também não
perguntou, pois estava preocupado em saber o porquê do acusado ter pegado a chave da
motocicleta; que o acusado só mudou o conteúdo do tanque; que não teve prejuízo; que o
declarante não conversou mais com o acusado, Pelas Partes, nada foi perguntado.” (evento
35, doc. 2 da APM). (Grifo nosso.)
7000223-39.2022.7.01.0001
40001369092 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sargento Mateus Duarte Teixeira Vinter (testemunha):
(...) “que, no dia que o depoente estava de serviço, notou que a motocicleta do ofendido não
estava no local; que, no dia que saiu de serviço, a motocicleta estava no local em que o
ofendido sempre estacionava; que, quando o ofendido voltou da missão, assim que o
depoente viu o ofendido, a primeira coisa que fez foi perguntar se ele havia emprestado a
motocicleta a alguém, tendo ele respondido negativamente; que o depoente avisou ao ofendido
que alguém pegou a motocicleta; que até então o ofendido não sabia quem era e verificou no
GPS pelo celular; que não sabia que o Cabo Lucas Pereira Barbosa Gomes havia pegado a
motocicleta; que chegou a conversar com o acusado após o fato; que o acusado falou que
pegou para ir ao hospital com a filha dele; que não sabe informar se o acusado usou a
motocicleta mais de uma vez, apenas pode informar que o acusado pegou a moto no dia que
estava de serviço. Às perguntas do Ministério Público Militar, relatou: que não lembra o dia
que estava de serviço, apenas recordando que foi um dia antes de o pessoal voltar da
Operação da Membeca; que não reparou se o armário do ofendido estava aberto (evento 35,
doc. 4 da APM)”. (Grifo nosso).

Ao seu turno, a materialidade delitiva foi confirmada pelas imagens extraídas
do aplicativo ao qual a moto estava vinculada, é dizer, Movit, demonstrando inúmeros trajetos
percorridos a partir do domicílio do apelante (evento 1, doc. 2, p.11-14, do IPM).
Além disso, a fim de ocultar ou de dificultar a descoberta do ilícito, o recorrente
completou o tanque de combustível do veículo, embora com conteúdo diverso daquele que
nele constava, de modo a restaurar os índices indicados pelo painel do automóvel antes do
furto.
Paralelamente, ao réu não socorrem quaisquer das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, tratando-se de agente imputável de quem se esperava conduta diversa.

B. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE
FURTO DE USO.
A disciplina proclamada no art. 241 e no respectivo parágrafo único do Código
Penal Militar é prevista exclusivamente na seara castrense, consoante art. 9º, I, in fine, do
CPM (ilícito não previsto na legislação comum). Assim, adverte o acadêmico Jorge Cesar de
Assis
1:
“A finalidade da lei penal, ao tipificar o furto de uso, foi de proteger o patrimônio alheio, de
forma ampla, contra toda e qualquer espécie de ofensa ou violação da propriedade e da
vontade do possuidor. No furto de uso o agente não age, em momento algum, com animus rem
sibi habendi. Sua vontade é apenas usar a coisa, momentaneamente, após o que a restitui, ou
repõe, no lugar onde se achava”.
Em se tratando a res furtiva de veículo motorizado, os autores Cícero Robson
C. Neves e Marcelo Streifinger
2 tecem relevantes digressões sobre o conceito e a extensão do
vernáculo:
7000223-39.2022.7.01.0001
40001369092 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O parágrafo único do art. 241 prevê causa especial de aumento de pena se o objeto do delito
for veículo motorizado ou animal de montaria e de tiro. Veículo motorizado deve compreender
todo e qualquer meio de locomoção cuja propulsão seja obtida por motor que se utilize de
energia resultante de combustão, de eletricidade etc., enquadrando-se, por exemplo, carros,
motocicletas e botes movidos a motor”.
Extrai-se que, diversamente do que sugere a defesa, a legislação militar não
pressupõe qualquer dano ao bem, tampouco prejuízo ao seu proprietário, contentando-se com
a mera subtração da coisa móvel – para uso momentâneo – seguida de sua imediata
restituição.
Sublinho que a adoção do princípio da insignificância pressupõe cumprimento
de condições objetivas, ora sedimentadas pela doutrina, ora estabelecidas pela construção
jurisprudencial pátria, consoante recomenda Guilherme de Souza Nucci
3:
“Há três regras, que devem ser seguidas para a aplicação do princípio da insignificância: 1ª)
o bem jurídico afetado não pode ser de grande valor para a vítima; 2ª) não pode haver
excessiva quantidade de um produto unitariamente considerado insignificante; 3ª) não pode
envolver crimes contra a administração pública, de modo a afetar a moralidade
administrativa”. (Grifo nosso).
Ao seu turno, apreciando os Habeas Corpus nº. 107.638/PE e nº. 108.512/BA,
o Supremo Tribunal Federal estipulou requisitos concomitantes para a aplicação do referido
princípio, a saber: i. a mínima ofensividade da conduta do agente; ii. a inexistência de
periculosidade social da ação; iii. o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e iv.
a relativa inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Para além de a conduta do apelante não se amoldar às exigências acima, a
peculiaridade inerente à vida em caserna sugere espectro de aceitação notadamente mais
restrito do princípio da insignificância, não devendo ser visto como estímulo à impunidade ou
à criminalidade. Aqui, o seu cabimento sofre temperos em virtude da missão e dos pilares
institucionais das Forças Armadas, à evidência da defesa da Pátria e da garantia dos Poderes
Constitucionais.
A propósito, vastos são os precedentes deste Superior Tribunal Militar no
concernente à inaplicabilidade do princípio da insignificância em crimes patrimoniais
perpetrados em local sujeito à Administração Militar, in verbis:
"APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA DE ACESSO AOS
AUTOS DO IPM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RITO DE
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. ORGANIZAÇÃO
DE GRUPO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FURTO DE USO.
CARACTERIZAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. RELAÇÃO DE
SUPERIORIDADE. AÇODAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (...) 6. A mera subtração da coisa para uso momentâneo com a sua
posterior devolução configura o delito do art. 241 do CPM. Não há a necessidade da
existência de danos à res furtiva, por ser elementar estranha ao referido tipo. 7. A ausência
de dano, portanto, não atrai a aplicação do Princípio da Insignificância, o qual encontra
restrições, no âmbito da Justiça Militar da União no tocante aos delitos patrimoniais,
sobretudo quando envolve bens sob a Administração Militar. Nesse sentido, o STJ, no mesmo
patamar organizacional do STM, sintetizou o tema no verbete de Súmula 599 do STJ. (...) 9.
7000223-39.2022.7.01.0001
40001369092 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso Defensivo provido parcialmente. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000044-28.2015.7.09.0009. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação: 05/09/2018)". (Grifos
nossos).

"APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO MOTORIZADO. ANIMUS FURANDI NÃO
COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM POR MOTIVOS
ALHEIOS À VONTADE DO APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
FURTO DE USO A ENSEJAR REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. Não se
comprovou o animus furandi por parte do sentenciado, eis que, pela dinâmica dos fatos
descrita pelas provas testemunhais, não restou evidenciada a intenção de se apoderar do bem
subtraído. Por motivos alheios à sua vontade, o sentenciado viu-se impossibilitado de devolver
o referido bem, em face de ter sido abordado em uma ronda realizada pela Polícia Militar do
Estado de Mato Grosso do Sul e o veículo ter sido apreendido. Não há, também, como
considerar atípico o comportamento do apelante. No âmbito militar, a aplicação do princípio
da insignificância deve ser considerada com ressalvas, sempre se observando a
reprovabilidade da conduta no meio castrense e a sua repercussão nos valores do
militarismo. Também não procede a aplicação das atenuantes previstas no art. 240, §§ 1º e 2º,
do CPM, vez que não estão presentes os requisitos legais para desclassificar o delito para
infração disciplinar, ainda mais diante da gravidade da conduta perpetrada, com desrespeito
ao sentimento de confiança e de lealdade que norteiam a vida na caserna. (...) Negado
provimento ao apelo ministerial e provido parcialmente o apelo defensivo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000030-49.2012.7.09.0009. Relator(a):
Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 24/06/2013, Data de
Publicação: 03/07/2013)". (Grifos nossos).
Desse modo, com suporte em entendimento sedimentado nesta Corte, refuto os
fundamentos erigidos pela defesa e rechaço a aplicação do princípio da insignificância ao
cenário ilustrado nestes autos.

C. DO ESTADO DE NECESSIDADE QUANDO INEXIGÍVEL CONDUTA DIVERSA.
O apelante confessou à vítima e ao 3º Sgt Mateus Duarte Teixeira Vinter,
testemunha arrolada no processo, a utilização desautorizada da moto, alegando que o fizera
para socorrer a filha em única oportunidade.
Ocorre que sua narrativa não encontra amparo nas provas encartadas no feito.
Imagens do aplicativo ao qual o bem estava vinculado, ou seja, Movit, demonstram trajetos
com o veículo entre os dias 13 e 18 de novembro de 2021 (evento 1, doc. 2, p.11-14, do IPM),
sendo claro que a fruição do automóvel se deu para a comodidade do recorrente.
Ademais, a defesa não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de
trazer aos autos elementos que firmassem a narrativa construída pelo sentenciado e que
elidissem as provas colacionadas no processo.
Portanto, não juntou registro de atendimento em hospital, atestado, laudo ou
receituário médicos, tampouco comprovou a aquisição de remédios a fim de certificar a
gravidade do estado de saúde de sua filha. Em síntese, não comprovou o uso do bem furtado
no cuidado da prole.
7000223-39.2022.7.01.0001
40001369092 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Semelhantemente ao que ocorre com o crime de deserção, na forma do verbete
sumular nº. 3 deste Tribunal, entendo aplicável ao caso em tela a orientação de que "Não
constituem excludentes de culpabilidade (...) alegações de ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas", conforme precedentes transcritos abaixo:
"DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ENUNCIADO
NÚMERO 03 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. (...) Alegações não comprovadas de estado de
necessidade exculpante não ensejam reforma de sentença condenatória. Inteligência do
Enunciado número 3 da Súmula de Jurisprudência desta Corte. Concessão do indulto
ratificada pelo STM. Unanimidade. (Apelação nº 52- 44.2011.7.09.0009, Min. Relator
Cleonilson Nicácio Silva, DJe 14/6/2012)".

“APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DE
LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
EXISTÊNCIA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DA
CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. MERAS ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO HÁBIL A SUA COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO ART. 240, § 2º, DO CPM. PRESENÇA DE ELEMENTOS PARA
A CONSUBSTANCIAÇÃO DO FURTO ATENUADO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
DECISÃO POR MAIORIA. (...) A prática do furto dentro da Instituição Castrense ofendeu,
além do patrimônio particular tutelado, a ordem administrativa militar, constituindo afronta
aos princípios da disciplina e da lealdade. Ora, não só a subtração merece ser ponderada,
mas igual atenção deve-se reservar aos seus reflexos, como o nível da mácula causada às
regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos militares. O estado de necessidade
exculpante insere-se em um contexto de situação de perigo atual, não provocado
voluntariamente pelo agente, no qual se admite a violação de outro direito superior, por não
ser razoavelmente exigido o sacrifício do próprio. Na espécie, não vislumbrei idoneidade para
sua aplicação, isso porque não constam dos autos instrumentos hábeis a demonstrar sua
ocorrência, sendo insuficiente a mera alegação de situação gravosa sem a devida
comprovação. (...). Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000442-53.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 24/11/2020, Data de
Publicação: 10/12/2020)".
Assim sendo, parece-me imprudente acolher a tese aventada à míngua de
elementos probatórios que a sustentem.
Aliás, se a linha intelectiva seguida pela defesa correspondesse aos fatos, era
exigível adoção de conduta diversa pelo apelante. Como exemplo, ele poderia ter lançado
mão do transporte público (e.g.: ônibus, BRT, metrô) ou de empresas de viagem
compartilhada como táxi ou uber.
Isso porque o alcance da referida excludente de culpabilidade pressupõe
esgotamento de todos os meios possíveis de modo a não colocar em risco o bem jurídico
protegido.
Dificuldade financeira e problema familiar não justificam, por si sós, emprego
de furto de uso. Ainda que o cenário descrevesse circunstância limite, exige-se do militar
conduta proba e ilibada, especialmente porque o ambiente da caserna incute expectativas
7000223-39.2022.7.01.0001
40001369092 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sociais de retidão de conduta. Por isso, a configuração da inexigibilidade de conduta diversa
demanda situação atípica, gravíssima e inarredável.
Paralelamente, destaco o uso da moto nos dias seguintes à suposta prestação de
socorro, nos quais o respectivo sistema de GPS indicou percursos entre o endereço
residencial do sentenciado e inúmeros outros destinos (evento 1, doc. 2, p.11-14, do IPM).
Logo, o emprego do veículo se destinou à conveniência e ao conforto do recorrente.
Por conseguinte, verifico a ausência de provas que satisfaçam a tese do
apelante, na forma compreendida pelo verbete sumular nº. 3 deste Superior Tribunal Militar,
dada a sua similaridade com o raciocínio jurídico empregado na hipótese vertente. Ao revés,
o conteúdo probante confirma a autoria, a materialidade e a culpabilidade do agente.

D. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
A despeito de a defesa não haver se insurgido contra capítulo da Sentença no
qual o Conselho Permanente de Justiça deixou de aplicar a suspensão condicional da pena em
favor do recorrente, entendo pertinente o debate em sede recursal.
Não desconheço as limitações que o efeito devolutivo impõe ao órgão revisor
na análise da Apelação, à evidência da expressão latina tantum devolutum quantum
appellatum (devolve-se o conhecimento da causa ao Tribunal tanto quanto for apelado).
Contudo, partilho de inteligência já sedimentada na doutrina e nas Cortes
pátrias no sentido de que o efeito devolutivo amplo da Apelação criminal autoriza conhecer
de matéria não ventilada nas razões recursais se semelhante agir não agravar a situação do
condenado, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO
PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso de apelação
detém efeito devolutivo amplo, cujo âmbito de cognição permite que o tribunal ad quem
examine, com profundidade, todo o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal.
Assim, em princípio, a apelação é a via processual adequada para a impugnação de sentença
condenatória recorrível, pois é esse recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de
toda a matéria dos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas. [...] 4. Agravo
regimental não provido. (AgRg no HC n. 337.212/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015.)".

"HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS
IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA
PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO
SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 4- [...] A solução deriva da
percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição -
horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se
dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem
à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a
impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao
7000223-39.2022.7.01.0001
40001369092 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a
reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da
via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de
habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito,
recurso especial e revisão criminal. [...] (HC 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção. Julgado em: 11/3/2020. DJe 3/4/2020)".
Igualmente, o processualista Aury Lopes Jr.
4, comungando da compreensão acima,
adverte:
"A regra do tantum devolutum quantum appellatum define que ao tribunal é devolvido o
conhecimento da matéria objeto do recurso. Mas essa regra tem um campo limitado de
incidência, pois deve ser pensado à luz da vedação da reformatio in pejus e da possibilidade
da reformatio in mellius, o que faz com que acabe sendo bastante relativizado. (...) pode o
tribunal absolver ou mesmo diminuir a pena, ainda que a defesa não tenha recorrido, até
porque pode, a qualquer tempo, condeder habeas corpus de ofício. Por isso, afirmamos que o
tantum devolutum quantum appellatum é, acima de tudo, uma limitação recursal ao
acusador". (Grifo nosso).
Portanto, avanço no exame do cabimento da suspensão condicional da pena à
hipótese vertente.
Ao tempo da Sentença, o Conselho deixou de aplicar o referido benefício sob a
justificativa de que ao apenado já havia sido oportunizada a suspensão condicional do
processo, embora revogada pelo descumprimento de suas condições.
Ocorre que os institutos são distintos, possuidores de natureza diversa,
detentores de requisitos parcialmente diferentes e com consequências jurídicas desprovidas
de semelhança.
Por um lado, a suspensão condicional do processo é proposta pelo Ministério
Público ao oferecer denúncia e se destina a crimes com pena mínima in abstrato igual ou
inferior a 1 (um) ano. Regida pelo artigo 89 da Lei nº. 9.099/95, a benesse impõe ao réu
observância de requisitos: i. não responder a outro processo ou não ter sido condenado por
outro crime; e ii. preencher os pressupostos da suspensão condicional da pena.
Na hipótese, decorrido o prazo da suspensão e cumpridas as condições nela
estipuladas, será declarada extinta a punibilidade do agente, permanecendo ele primário e
sem maus antecedentes porque ausente condenação.
Por outro, a suspensão condicional da pena é de competência do magistrado e
diz respeito a crimes com pena in concreto não superior a 2 (dois) anos. Logo, pressupõe
sentença condenatória.
Ademais, regido pelo art. 84 e seguintes do Código Penal Militar, o benefício
exige que: i. o Sentenciado não tenha sofrido condenação irrecorrível à pena privativa de
liberdade, salvo se superado o período depurador; ii. a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do ilícito
recomendem a sua concessão.
7000223-39.2022.7.01.0001
40001369092 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não havendo o sursitário dado causa à revogação da benesse, declara-se extinta
a reprimenda.
Por óbvio, percebe-se que em nenhum momento o Legislador condicionou o
deferimento da suspensão condicional da pena ao prévio cumprimento da suspensão
condicional do processo. Isso porque a observância dessa extingue o feito antes do momento
da sentença, declarando-se extinta a punibilidade do agente.
Logicamente, se o integral adimplemento da suspensão condicional do processo
encerra qualquer possibilidade de deferimento da suspensão condicional da pena, essa só é
possível quando não cabível ou se descumprida aquela.
Pela disciplina prevista no art. 84, caput, do Código Penal Militar, o hermeneuta
talvez cogite de eventual faculdade atribuída ao magistrado no deferimento do benefício.
Semelhante compreender se justificaria com base na opção do Legislador pelo verbo “poder”
na redação do referido dispositivo: “A execução da pena privativa de liberdade não superior a
2 (dois) anos pode ser suspensa (...)”.
Contudo, o art. 157 da Lei de Execução Penal determina que o juiz ou Tribunal,
na sentença que cominar pena privativa de liberdade, presentes os requisitos da suspensão
condicional da pena, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a benesse, quer a conceda,
quer a denegue.
Ao se conferir à autoridade sentenciante pronunciamento sobre o tema, a Lei nº.
7.210/84 exigiu apreciação objetiva das condições do benefício que, uma vez preenchidas,
revelariam verdadeiro direito subjetivo do condenado à suspensão condicional da pena, não
mera faculdade do julgador.
Nesse sentido, ao apreciar o Habeas Corpus nº. 63.038-3/SP, o Supremo
Tribunal Federal definiu que “(...) o réu tem direito à suspensão condicional da pena se
preenchidos os requisitos legais”.
Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça possui catequese análoga, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). REQUISITOS DO ARTIGO 77, II, DO
CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. MOTIVOS E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO EXTRAPOLAM A CONDUTA NORMAL
INERENTE AO TIPO DE MAUS-TRATOS (ART. 136, CAPUT, DO CP). ORDEM
CONCEDIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL
DESPROVIDO.
I - A suspensão condicional da pena (sursis) é instituto de política criminal que funciona como
medida subsidiária à pena restritiva de direitos e se destina a evitar o recolhimento à prisão
do condenado, submetendo-o à observância de certos requisitos legais e condições
estabelecidas pelo juiz, perdurando estas durante o tempo determinado, findo o qual, se não
revogada a concessão, considera-se extinta a punibilidade.
II - Na hipótese dos autos, a instância ordinária concluiu que a negativa da suspensão
condicional da pena se daria em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no
inciso II do artigo 77 do Estatuto Repressivo: "II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a
7000223-39.2022.7.01.0001
40001369092 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concessão do benefício". Contudo, constata-se do caso concreto que a pena-base foi fixada no
mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, justamente porque entenderam as instâncias ordinárias
serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do Código Penal,
inclusive os motivos e as circunstâncias do crime.
III - A justificativa de que o benefício "[...] não é aconselhável diante dos motivos e as
circunstâncias dos crimes - maus tratos contra filhas menores de 12 anos de idade", também
se demonstra inidôneo diante do fato de que os motivos e as circunstâncias do crime não
extrapolam a conduta normal inerente ao tipo de maus-tratos, prevista no artigo 136, caput,
do Código Penal: "Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou
vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou
inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina" (grifei).
IV - A negativa da concessão do sursis, portanto, não tem fundamento idôneo, tendo em
vista ser um direito subjetivo do réu nas hipóteses de preenchimento dos requisitos previstos
no artigo 77 do Código Penal. Precedentes.
V - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental do Ministério Público Federal
desprovido. (AgRg no HC n. 735.208/RJ, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 16/10/2024, DJe de 29/10/2024)". (Grifo nosso).

Aliás, este Superior Tribunal Militar adota compreensão similar, in litteris:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO
DO DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. UNANIMIDADE.
RECURSO MINISTERIAL. PENA-BASE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. APLICAÇÃO.
ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
(...). Se reunidos todos os pressupostos legais, a suspensão condicional da pena é um direito
subjetivo do condenado e não uma faculdade dependente do arbítrio do julgador. Não há
elementos nos autos que conduzam ao entendimento de que o Réu poderia voltar a delinquir, o
que se contrapõe às hipóteses de suspensão do sursis previstas no inciso II do artigo 84 do
Código Penal Militar. Provimento parcial ao Apelo ministerial. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000392-90.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de
Publicação: 16/11/2021)". (Grifo nosso).
Caminhar em sentido contrário representa criação pelo magistrado de requisito
não previsto em lei à fruição do benefício (expediente ope judicis), flagrante afronta aos
princípios da legalidade estrita, da vedação à interpretação in mallam partem e da separação
harmônica dos Poderes.
Portanto, defiro o benefício da suspensão condicional da pena ao apelante, pois,
objetivamente examinando as condições elencadas na norma de regência, isto é, o art. 84,
caput, do Código Penal Militar c/c o art. 157 da Lei de Execução Penal, legítima fonte
7000223-39.2022.7.01.0001
40001369092 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subsidiária do direito castrense, vislumbro presente a totalidade dos requisitos à concessão do
benefício.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União tão somente para conceder ao réu o
benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, nas condições
previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, mantendo íntegros os demais
termos da Sentença recorrida e designando o Juízo prolator da decisão para presidir a
audiência admonitória na forma prevista no art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001369092v8 e do código
CRC 7cb9715f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/03/2025, às 16:36:50
1. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais
militares e tribunais superiores, 5 ed. Curitiba: Juruá, 2004. p. 469.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar, 4ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. p. 1.223.
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral: parte especial, 2ª ed., rev., atual., e ampl. - São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 209.
4. LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.052/1.053.
7000223-39.2022.7.01.0001
40001369092 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR